Tribunal: STF
Processo: ADI 4219
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRÁTICA FORENSE. 129, §3º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ATIVIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE HIERARQUIA ENTRE SABERES PRÁTICOS E TEÓRICOS. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO TRIÊNIO CONSTITUCIONAL COM CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROCEDENTE. 



    1. O sintagma “atividade jurídica”, constante do art. 129, §3º, da Constituição da República, não estabelece hierarquia entre as formas prática e teórica de aquisição de conhecimento, exigindo apenas atividade que suceda o curso de direito e o pressuponha como condição de possibilidade.



    2. Em sua função regulamentadora, o Conselho Nacional do Ministério Público está autorizado a densificar o comando constitucional de exigência de atividade jurídica com cursos de pós-graduação. 



    3. Ação julgada improcedente.